Tribunal: TJBA
Processo: 8013750-58.2024.8.05.0039
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8013750-58.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
NEIRIVAN OLIVEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa.
REMESSA NECESSÁRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDIMENTO COMUM. VIA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1 - Remessa necessária de sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos referente à suposta contratação do autor para exercício de cargo comissionado no Município, tendo os documentos solicitados sido apresentados no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via eleita e a correção da sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos, sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de resistência da municipalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum, sendo desnecessário o requisito da urgência e seu caráter preparatório, possuindo natureza satisfativa.

4 - Afigura-se presente o interesse processual quando o ajuizamento da ação mostra-se necessário para a obtenção dos documentos, sendo adequada a via eleita.

5 - Somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas ações de exibição de documentos quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

6 - Remessa necessária a que se nega provimento.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 318, 381, 396, 487, III, "a", e 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.803.251/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/10/2019; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2389142/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/04/2024; STJ, AgInt no AREsp 2396021/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04/12/2023.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da REMESSA NECESSÁRIA n.8013750-58.2024.8.05.0039, sendo remetente o JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMAÇARI e parte interessados MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e FRANCISCO ALEXANDRE DE SANTANA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da Relatora.

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA